Tribunal: TJBA
Processo: 8007052-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007052-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO SANTANA ASEVEDO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto por candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público promovido pela EMBASA, contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para sua nomeação imediata. O agravante sustentou ter sido preterido pela contratação de terceirizados para o exercício de função idêntica à do cargo para o qual prestou concurso.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação em razão da alegada preterição decorrente da contratação de terceirizados para exercerem funções semelhantes durante o prazo de validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública deve observar as restrições legais previstas, não sendo admitida medida que esgote, total ou parcialmente, o objeto da ação, conforme art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92.

4. A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas só configura direito subjetivo quando há demonstração cabal de preterição arbitrária ou imotivada, nos termos da tese firmada no RE 837.311/PI (Tema 784).

5. A simples existência de contratos de terceirização não comprova, por si só, a preterição, sendo necessária a demonstração inequívoca de que tais contratações se deram sem justificativa pública e para as mesmas funções do cargo ofertado no certame.

6. No caso concreto, o agravante foi aprovado fora das vagas previstas no edital e não comprovou de forma incontestável a preterição alegada, o que afasta a probabilidade do direito e inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, segundo a qual a expectativa de direito do aprovado fora das vagas somente se converte em direito subjetivo mediante prova inequívoca de preterição ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:
1. Candidato aprovado fora do número de vagas não possui direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração. 2. A concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública não pode implicar o esgotamento do objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. 3. A mera contratação de terceirizados durante o prazo de validade do concurso não comprova, por si só, a preterição do candidato aprovado fora das vagas, sendo necessária prova inequívoca da ilicitude administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 1.059; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784); TJ-BA, AI 80079729820228050000; TJ-BA, AI 80065543320198050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8
007052-22.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
EDUARDO SANTANA ASEVEDO
e Agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Relator

07